Tribunal: STF
Processo: AI 539203
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE
   TRABALHO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. NÃO-EXTINÇÃO. VERBAS
   TRABALHISTAS. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
   PARA NOVO JULGAMENTO DO RECURSO DE REVISTA. PRECEDENTES. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. É a controvérsia
   constitucional que viabiliza a interposição do recurso
   extraordinário.